Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704160-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PARTIDO DOS TRABALHADORES REU: FORUM TVMAIS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, proposta pelo Partido dos Trabalhadores contra Fórum TVMAIS Ltda – EPP. O autor não recolheu o depósito caução descrito no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Afirmou que o cumprimento de sentença alcança R$ 7.783.266,21 (sete milhões, setecentos e oitenta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e que o depósito de cinco por cento (5%) desse valor corresponderia a R$ 389.163,31 (trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um centavos). Argumentou que o pagamento do referido valor seria impraticável frente à realidade financeira do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Destacou que o partido político é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Esclareceu que tem como principal fonte de financiamento os valores repassados a título de Fundo Partidário, dinheiro público com destinação vinculada. Alegou que o depósito judicial tem caráter de multa e, dessa forma, há impedimento absoluto ao uso do Fundo Partidário. Ressaltou que não possui recursos próprios em montante suficiente para arcar com o depósito judicial. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional foi indeferido (id. 14589674). O autor foi intimado para comprovar efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita. O requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça foi indeferido. O autor foi intimado a comprovar o pagamento da caução sob pena de indeferimento da petição inicial nos termos do art. 968, § 3°, do Código de Processo Civil (id 15470829). O autor interpôs agravo interno contra ambas as decisões. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos dois agravos internos (id 21649148). O autor interpôs recurso especial (id 25481634). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (id 54912326). O acórdão transitou em julgado (id 54912327). Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de cinco (5) dias sobre o indeferimento da petição inicial em razão da preclusão do prazo para o recolhimento da caução nos termos do art. 968, § 3°, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator